Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005102-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO VITOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 621.082.303-35 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALBERTO KAPUSTA - CPF: 889.922.090-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FELISARDO MIRANDA - CPF: 061.307.001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBTRAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, envolvendo a subtração de joias, eletrônicos, uma pistola calibre .22 e munições, mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, no qual se alega ausência de fundamentação idônea para a custódia e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta — notadamente a subtração de armamento — e o histórico de reiteração delitiva do agente, em contraposição às suas condições pessoais e à excepcionalidade da medida extrema.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, evidenciada pelo
modus operandi
sofisticado da empreitada criminosa, que envolveu planejamento prévio, monitoramento da vítima e divisão de tarefas.

4. A subtração de arma de fogo e munições transcende a mera lesão patrimonial, projetando um risco concreto e elevado à segurança coletiva, dada a potencialidade de tais artefatos serem empregados em delitos de maior gravidade, circunstância que reforça a necessidade do acautelamento provisório.

5. O risco fundado de reiteração delitiva, comprovado pela existência de múltiplos inquéritos policiais e prisões anteriores recentes por crimes da mesma natureza, inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram insuficientes para conter o ímpeto criminoso do agente.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e menoridade relativa, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"1. A subtração de arma de fogo em crime patrimonial constitui circunstância concreta que evidencia periculosidade acentuada, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A existência de inquéritos e ações penais em curso é fundamento idôneo para demonstrar o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado nº 06 da TCCR; TJMT, Enunciado nº 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
João Vitor Oliveira Silva
, atualmente segregado na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva de Água Boa (MT), contra decisão prolatada pelo Juízo das Garantias do Núcleo de Justiça 4.0 - Polo Barra do Garças (MT), nos autos do processo n. 1002545-26.2025.8.11.0080, que
decretou a prisão preventiva do paciente

em 23 de dezembro de 2025
, por suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no
art. 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Na impetração, alega-se, em síntese:

(i)
ausência de fundamentação concreta e individualizada
na decretação da prisão preventiva, baseada em argumentos genéricos como gravidade abstrata do delito e risco à ordem pública, sem demonstração de risco atual específico do paciente;

(ii)
necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante da inexistência de análise sobre a suficiência das medidas do art. 319;

(iii)
falta de contemporaneidade dos antecedentes
, não podendo fatos pretéritos ou arquivados justificar a segregação cautelar;

(iv) tratar-se de
crime sem violência ou grave ameaça
, que afasta a excepcionalidade da prisão preventiva;

(v)
primariedade e menoridade relativa
, indicando provável fixação de regime diverso do fechado em eventual condenação, sob pena de a preventiva configurar antecipação de pena, em afronta ao princípio da homogeneidade.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica e/ou fiança. No mérito, requer a confirmação da liminar para revogação da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345782387), e na oportunidade foram requisitadas informações à autoridade coatora. As informações foram prestadas (Id. 346382894).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone (Id. 346915371), opinou pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO (art. 155, parágrafo 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal
) - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIOA DEFENSIVA - ALEGAÇOES DE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E PRIMARIEDADE E MENORIDADE RELATIVA -
IMPROCEDÊNCIA
- PACIENTE USEIRO E VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E PREVENIR NOVAS INCURSÕES PENAIS - ENUNCIADO 06 DA TCCR - PRIMARIEDADE E PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO 43 DA TCCR - MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS INCOMPATÍVEIS COM A FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
insurge-se contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente João Vitor Oliveira Silva, por suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. A Defensoria Pública sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, falta de contemporaneidade dos antecedentes criminais, ausência de violência ou grave ameaça, primariedade e menoridade relativa do paciente.

Segundo a denúncia, no dia 13 de dezembro de 2025, por volta das 02h15, na residência particular localizada na Avenida Mato Grosso, n. 835, no município de Querência (MT), os denunciados, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, agindo em comunhão de esforços e desígnios entre si, mediante escalada e com destruição e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Alberto Kapusta. Na ocasião, os denunciados subtraíram uma pistola marca CBC, calibre .22, diversas munições dos calibres .22 e .38, 01 (um) iPhone 13, cor cinza, 01 (um) iPhone 10, cor branca, 01 (um) relógio da marca Technos, cor preta, uma pulseira de ouro, uma pulseira de prata, 01 (um) anel de ouro branco, 01 (um) anel de ouro com detalhes vermelhos, 04 (quatro) perfumes e 06 (seis) camisetas.

Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados deslocaram-se até o local em uma motocicleta, estacionaram nas proximidades e aproximaram-se da residência a pé. Em seguida, transpuseram a cerca elétrica e o vidro de proteção do imóvel e, ato contínuo, arrombaram a janela frontal da residência, logrando acesso ao interior do domicílio. Já no interior do imóvel, os denunciados vasculharam os cômodos e subtraíram os bens descritos, evadindo-se do local logo após a prática delitiva, levando consigo a res furtiva.

As investigações indicaram que a equipe policial realizou monitoramento prévio dos investigados no dia 10 de dezembro de 2025, quando estavam hospedados no Hotel Porto Seguro, e que as vestimentas utilizadas pelos representados durante o monitoramento coincidem com aquelas captadas nas imagens do furto ocorrido em 13 de dezembro de 2025. O prejuízo decorrente da subtração dos bens é estimado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A análise do caso exige o exame cuidadoso dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade, bem como das disposições do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O art. 313 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva, dispondo que esta será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em exame, o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, é punido com pena de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, atendendo, portanto, ao requisito objetivo.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.401801, pelo Termo de Declaração da vítima Alberto Kapusta e pelas imagens de segurança que registraram a ação dos suspeitos.

Os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo Relatório de Investigação n. 2025.13.137346, que aponta que a equipe policial realizou monitoramento prévio dos investigados no dia 10 de dezembro de 2025, quando estavam hospedados no Hotel Porto Seguro, e que as vestimentas utilizadas pelos representados durante o monitoramento coincidem com aquelas captadas nas imagens do furto ocorrido em 13 de dezembro de 2025.

Transcrevo a decisão combatida:

“... No caso em exame, verifica-se que tais requisitos encontram-se devidamente atendidos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão satisfatoriamente demonstrados.

Consta dos autos que, na madrugada de 13 de dezembro de 2025, por volta das 02h15min, os representados, mediante transposição de cerca elétrica e arrombamento da janela frontal, ingressaram na residência da vítima Alberto Kapusta, de onde subtraíram joias, perfumes importados, aparelhos celulares e, ainda, uma arma de fogo do tipo pistola calibre .22.

O conjunto probatório, em juízo de cognição sumária próprio desta fase, revela-se robusto, especialmente diante do boletim de ocorrência, dos termos de declaração colhidos, do Relatório de Investigação nº 2025.13.137346 e das imagens captadas por câmeras de segurança, as quais registraram com clareza a dinâmica do delito, bem como as características físicas e as vestimentas utilizadas pelos agentes.

Somam-se a tais elementos as informações obtidas pela equipe policial a partir do cruzamento das imagens do crime com monitoramento prévio realizado no dia 10 de dezembro de 2025, quando os investigados estavam hospedados no Hotel Porto Seguro, ocasião em que teriam planejado a empreitada criminosa.

As vestimentas utilizadas, notadamente uma bota marrom e um chapéu cinza, coincidem inequivocamente com aquelas registradas durante a invasão ao imóvel da vítima, reforçando, de maneira consistente, os indícios de autoria.

No que se refere ao periculum libertatis, sua presença se mostra ainda mais evidente.

Os representados não se apresentam como agentes ocasionais, mas como indivíduos que, segundo os elementos constantes dos autos, integram associação criminosa voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais nesta comarca, com divisão de tarefas, estabilidade e habitualidade. Ambos figuram como investigados em diversos procedimentos policiais envolvendo furtos qualificados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, posse de munição e porte ilegal de arma de fogo, inclusive em feitos conexos nos quais há indícios da utilização de veículo com placa adulterada para dar suporte à prática delitiva.

O modus operandi adotado revela elevado grau de organização e periculosidade, caracterizado por planejamento prévio, monitoramento de alvos, uso de luvas, ocultação do rosto e hospedagem em hotel para viabilizar a execução dos crimes.

A gravidade concreta da conduta também se acentua pelo fato de os investigados terem subtraído uma arma de fogo, circunstância que extrapola o mero prejuízo patrimonial e projeta risco real à coletividade, uma vez que tal armamento pode ser utilizado na prática de crimes violentos, ampliando a sensação de insegurança social. Nesse contexto, a manutenção da liberdade dos representados representa risco concreto e atual à ordem pública, mostrando-se necessária a segregação cautelar como meio de interromper a atuação do grupo criminoso e prevenir a reiteração delitiva.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela habitualidade criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

A experiência demonstrada pelos investigados na prática delitiva e a reiterada violação de bens jurídicos relevantes indicam que providências menos gravosas não seriam capazes de conter o ímpeto criminoso nem de assegurar a tranquilidade social.

Diante de todo o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial, em consonância com o parecer do Ministério Público, e decreto a prisão preventiva de JOÃO VITOR OLIVEIRA SILVA e PAULO HENRIQUE FELISARDO MIRANDA, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como medida necessária para a garantia da ordem pública e para cessar a reiteração criminosa.”
(Id. 344946867 – fs.43-45- n. n.).

Conforme se observa, a decisão que decretou a prisão preventiva consignou expressamente que os representados não se apresentam como agentes ocasionais, mas como indivíduos que, segundo os elementos constantes dos autos, integram associação criminosa voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais naquela comarca, com divisão de tarefas, estabilidade e habitualidade. Ambos figuram como investigados em diversos procedimentos policiais envolvendo furtos qualificados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, posse de munição e porte ilegal de arma de fogo.

O
modus operandi
adotado revela elevado grau de organização e periculosidade, caracterizado por planejamento prévio, monitoramento de alvos, uso de luvas, ocultação do rosto e hospedagem em hotel para viabilizar a execução dos crimes. A gravidade concreta da conduta se acentua pelo fato de os investigados terem subtraído uma arma de fogo (pistola marca CBC, calibre .22), circunstância que extrapola o mero prejuízo patrimonial e projeta risco real à coletividade, uma vez que tal armamento pode ser utilizado na prática de crimes violentos.

Conforme Termo de Declaração da vítima, também foi subtraída uma bolsa contendo aproximadamente 200 (duzentas) munições dos calibres .22 e .38, circunstância que agrava ainda mais a reprovabilidade da conduta e o risco à segurança pública. A subtração de arma de fogo e munições não pode ser equiparada à subtração de bens comuns, pois tais objetos possuem potencial lesivo elevado e podem ser utilizados na prática de crimes violentos, colocando em risco a vida e a integridade física de pessoas indeterminadas.

A alegação defensiva de que a decisão baseia-se em elementos genéricos não se sustenta diante da análise detalhada das circunstâncias concretas do caso. A autoridade coatora não se limitou a mencionar a gravidade abstrata do delito, mas analisou especificamente o modus operandi adotado pelos investigados, a reiteração criminosa demonstrada pelos diversos procedimentos policiais em curso, a subtração de arma de fogo e munições, e o risco concreto à ordem pública.

A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva atende ao comando do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. A decisão não se baseou em fórmulas genéricas, mas analisou concretamente as circunstâncias do caso, demonstrando a presença dos requisitos legais para a segregação cautelar.

A alegação de que não foram analisadas medidas cautelares diversas da prisão também não prospera. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou expressamente que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a experiência demonstrada pelos investigados na prática delitiva e a reiterada violação de bens jurídicos relevantes.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. Contudo, o referido dispositivo não impõe a aplicação obrigatória de medidas cautelares diversas em todos os casos, mas apenas quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para acautelar os riscos processuais.

No caso em exame, as circunstâncias concretas demonstram que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

A monitoração eletrônica, por exemplo, não impede a prática de novos crimes, mas apenas permite o acompanhamento da localização do investigado. A fiança, por sua vez, não possui eficácia para conter o ímpeto criminoso de quem demonstra habitualidade na prática de crimes patrimoniais. As demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal também não se mostram adequadas para acautelar o risco concreto à ordem pública demonstrado no caso.

A alegação de falta de contemporaneidade dos antecedentes criminais não se sustenta diante das informações prestadas pela autoridade coatora. Conforme consignado nas informações, o paciente já foi preso outras duas vezes durante o ano de 2025 (em março e em julho) pela suposta prática de crimes patrimoniais naquela Comarca. Além disso, o paciente é investigado em diversos inquéritos policiais em curso, demonstrando a atualidade do risco de reiteração delitiva.

A contemporaneidade dos antecedentes não exige que o investigado possua condenações criminais transitadas em julgado, mas apenas que demonstre habitualidade na prática de crimes, o que se verifica no caso concreto. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso por infrações dolosas constitui elemento concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Quanto a alegação de que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tal argumento não afasta a necessidade da prisão preventiva. A garantia da ordem pública não se limita aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, mas abrange também a necessidade de evitar a reiteração delitiva e de acautelar o meio social contra a atuação de indivíduos que demonstram habitualidade na prática de crimes.

A subtração de arma de fogo e munições, ainda que não tenha envolvido violência direta contra a vítima, projeta risco concreto à coletividade, pois tais objetos podem ser utilizados na prática de crimes violentos. A gravidade concreta da conduta não se mede apenas pela violência empregada no momento da execução do crime, mas também pelas consequências potenciais da conduta e pelo risco que representa à segurança pública.

De igual modo, a primariedade e menoridade relativa do paciente não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. O art. 313, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que também se admite a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Contudo, o referido dispositivo não exige a primariedade como requisito para a decretação da prisão preventiva.

No caso em exame, a menoridade relativa do paciente (20 anos de idade) não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois o paciente já demonstrou habitualidade na prática de crimes patrimoniais, tendo sido preso outras duas vezes durante o ano de 2025. A idade do paciente não constitui impedimento para a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente quando demonstrada a reiteração delitiva.

A alegação de violação do princípio da homogeneidade também não prospera. O princípio da homogeneidade estabelece que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena que eventualmente será aplicada em caso de condenação. Contudo, a aplicação deste princípio pressupõe a certeza de que o regime inicial de cumprimento da pena será diverso do fechado, o que não se verifica no caso concreto.

O art. 33, § 2º, do Código Penal estabelece que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. O § 3º do mesmo artigo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. No caso em exame, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a reiteração delitiva, pode justificar a fixação de regime inicial fechado, afastando a alegada violação do princípio da homogeneidade.

Além disso, a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a acautelar riscos processuais. A eventual fixação de regime inicial diverso do fechado em caso de condenação não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente quando demonstrado o risco concreto à ordem pública.

A garantia da ordem pública, fundamento da prisão preventiva no caso em exame, justifica-se pela necessidade de evitar a reiteração delitiva e de acautelar o meio social contra a atuação de indivíduos que demonstram habitualidade na prática de crimes. A liberdade do paciente representa risco concreto e atual à ordem pública, pois o paciente já demonstrou, por meio de sua conduta reiterada, que não se intimida com as consequências legais de seus atos.

A decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou em presunções abstratas, mas em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. A existência de diversos inquéritos policiais em curso, a prisão anterior por crimes patrimoniais, o modus operandi sofisticado e a subtração de arma de fogo e munições constituem elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

A presunção de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A presunção de inocência não é absoluta, mas deve ser ponderada com outros valores constitucionais, como a segurança pública e a efetividade da persecução penal. A prisão preventiva não viola a presunção de inocência, pois não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a acautelar riscos processuais.

A proporcionalidade da prisão preventiva deve ser aferida no contexto das circunstâncias concretas do caso. No caso em exame, a prisão preventiva mostra-se proporcional diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva demonstrada pelo paciente, da subtração de arma de fogo e munições, e do risco concreto à ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para acautelar os riscos processuais, justificando a manutenção da segregação cautelar.

A denúncia já foi recebida pelo Juízo de primeiro grau, o que reforça a presença de justa causa e consolida a viabilidade da persecução penal em juízo. O recebimento da denúncia supera o juízo de admissibilidade da acusação e demonstra que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados. A ação penal encontra-se em curso regular, e não houve qualquer alteração fática capaz de afastar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A custódia cautelar do paciente perdura há menos de 15 (quinze) dias, não se verificando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. A razoável duração do processo, consagrada no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente quando a ação penal encontra-se em curso regular e não há demora injustificada na tramitação do feito.

Por fim, os predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não ensejam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A primariedade e a menoridade relativa devem ser consideradas no contexto das circunstâncias concretas do caso, e não de forma isolada.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o processo encontra-se em regular andamento, tendo sido expedido mandado de citação do paciente para apresentação de resposta à acusação. Não há qualquer indício de inércia do Juízo de primeiro grau ou de demora injustificada na tramitação do feito, afastando a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

A prisão preventiva possui caráter rebus sic stantibus, podendo ser revista a qualquer tempo em caso de alteração das circunstâncias fáticas que justificaram sua decretação. Contudo, no caso em exame, não houve qualquer alteração fática capaz de afastar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, justificando a manutenção da segregação cautelar.

Diante de todo o exposto, não se verifica a presença de constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos legais para a segregação cautelar. As alegações defensivas não demonstram a existência de ilegalidade manifesta, mas apenas discordam da valoração das provas e das circunstâncias do caso concreto realizada pela autoridade coatora.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente João Vitor Oliveira Silva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026